Tribunal: CARF
Processo: 12269.004391/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004391/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO ESPECIALIZADO DE NATAÇÃO STILLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 03/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
É cabível a autuação por deixar a empresa de prestar à Receita Federal do
Brasil - RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do órgão fiscal, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
RELEVAÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE
PEDIDO E CORREÇÃO DA FALTA
A multa aplicada somente seria relevada, ao tempo do fato, se o infrator, em
sendo primário e não ocorrida nenhuma circunstância agravante, cumprisse
cumulativamente os requisitos de formular pedido e corrigir a falta dentro do
prazo de impugnação, de acordo com a legislação vigente.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Franscisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius
Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004391/2008-35
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004391/2008-35

Relatório
BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO
Em apertada síntese, foi constituído o crédito tributário para cobrança de multa
isolada (FL-35), referente aos períodos de 01/01/2004 a 31/12/2004 e de 01/01/2005 a
31/05/2006, fls. 8/9, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991, regulamentados
conforme os arts. 283, II, b e 373 do Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência
Social - RPS), no valor de R$ 12.548,77. O lançamento se deu mediante Auto de Infração
DEBCAD no 37.122.557-4, de lavra em 03/11/2008, precisamente às 14:34, fls. 2 e ss.
A autuação foi motivada em razão do descumprimento de obrigação legal de
fazer, a de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
contribuinte, na forma por ele estabelecida, bem como na omissão em fornecer
esclarecimentos ao órgão de fiscalização tributária competente, nos termos em que rege o
art. 32, III da supracitada lei, regulamentado conforme o art. 225, III e §22 (redação do
Decreto no 4.729, de 2003) do RPS.
O lançamento foi precedido de ação fiscal materializada conforme Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF no 1010100.2008.01499, com termo de início em 06/10/2008, fls. 64
e ss.
IMPUGNAÇÃO
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa/impugnação, fls.
13 e ss, iniciando a fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
Em síntese, o interessado informa que foi negado o regime tributário diferenciado,
SIMPLES NACIONAL, em procedimento administrativo de no 11080.101463/2003-12, que tal
negativa o motivou a judicializar sua pretensão então resistida pela administração tributária,
tendo resultado judicial DESFAVORÁVEL, já em sede de recurso no STJ. Informa que o
lançamento foi realizado para o período em que houve decisão da Justiça FAVORÁVEL ao seu
pleito.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O Acórdão DRJ/JFA no 09-31.523, de 2010 deu procedência à autuação, negando,
por unanimidade, a impugnação do contribuinte, conforme fls. 71 e ss.
Por bem descrever as circunstâncias da autuação bem como o direito aplicado,
abaixo se transcreve o voto do relator:
Como a seguir esclarecido a Impugnante equivoca-se em seu entendimento exposto, ao
alegar que estava amparada por decisão judicial que mantinha a sua inclusão no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, razão pela qual as contribuições apuradas e
multas, não seriam devidas.
Como explicitado na peça de defesa, a empresa não obteve decisão favorável definitiva,
o que resultou na manutenção do indeferimento de sua solicitação e os efeitos do
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004391/2008-35

referido Ato Declaratório Executivo que o declarou excluído do referido sistema de
tributação, de forma que é devida a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação
acessória referente a este auto de infração.
Neste sentido observa-se o que dispõe o art. 475 do Código de Processo
Civil:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei n° 10.352. de 26.12.2001)
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas
autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei n° 10.352. de
26.12.2001)
E, cabe destacar a não ocorrência da situação prevista no art. 63 da Lei n° 9.430 de
27/12/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de oficio. (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35. de
2001)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
oficio a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
A presente autuação ocorreu por deixar, a empresa, de prestar a Receita Federal do
Brasil - RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Infração aos dispositivos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado com o
art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999. Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico
de dados, conforme previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III e na Lei n°
10.666, de 08/05/2003, art. 8o, combinados com o art. 225, III e § 22 (acrescentado pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, a partir de 01/07/2003.
Constatada, assim, em procedimento de fiscalização, a infração aos dispositivos citados,
o Auditor Fiscal deve lavrar o respectivo auto de infração pelo descumprimento da
obrigação acessória.
O procedimento fiscal está pautado pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37
da Constituição Federal, como princípio geral orientador dos atos da Administração
Pública. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por
lei, sendo a atividade do lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
CTN).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004391/2008-35

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa de acordo com a prevista na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373,
reajustado conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 11/03/2008 (DOU
12/03/2008) vigente à época da lavratura da autuação, que dispõe sobre o salário
mínimo e o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS.
O sujeito passivo em sua impugnação alega a correção da falta, apresentando cópias de
Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e Relatórios de Resumo da Validação de
Arquivo, Relatório e Relatório analítico de Mensagem da Validação, fls. 38/52.
No entanto, não foi apresentada a mídia digital, não ficando, assim, demonstrada a
correção da falta.
Portanto, não ocorrendo a correção da falta, objeto da autuação, a multa aplicada não
poderá ser relevada, como então previa o art. 291, § Io do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 com a redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007, porquanto não foram cumpridos cumulativamente os
requisitos exigidos de formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, desde que infrator primário e não ter ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032. de 2007)
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032. de 2007)
Ante o exposto, VOTO no sentido da improcedência da impugnação, com a manutenção
do crédito exigido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte apresentou recurso voluntário a fls. 83 e ss, em que alega:
a) Apresentou o documento exigido pela fiscalização e, mesmo assim,
permaneceu a penalização;
b) Informa que recebeu, por decisão judicial, direito ao benefício fiscal
decorrente do SIMPLES e que os atos praticados durante essa condição
NÃO foram considerados. Alega, sob o fundamento do art. 2o e 3o da Lei
no 9.317, de 1996, o enquadramento ao regime tributário em comento e
que as atividades da recorrente referentes a cursos livres de natação e
fisiculturismo se enquadram nos requisitos dos artigos mencionados,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004391/2008-35

conforme decisões judiciais favoráveis ao contribuinte. Reitera o
interessado que manteve o enquadramento ao SIMPLES durante o tempo
em que houve reconhecimento judicial do direito e que o posicionamento
tomado NÃO foi aleatório, mas baseado em decisão judicial. Sustenta que
o enquadramento legal utilizado para a EXCLUSÃO do SIMPLES, art. 9o
XIII da Lei no 9.317, de 1996, teve entendimento judicial diverso e que
NÃO FORAM CONSIDERADAS AS DECISÕES FAVORÁVEIS que
“protegeram” o recorrente, estendendo-lhe o reconhecimento ao benefício;
c) Conclui, pelas alegações anteriores, uma tentativa de desconsideração do
devido processo legal que orientou os procedimento adotados pela
recorrente, conforme abaixo se transcreve:
Portanto, a posição que a autoridade fiscal expressou nos atos notificatórios e, ao longo
do presente expediente administrativo, contempla-se a tentativa de desconsideração do
devido processo legal que orientou os procedimentos da parte recorrente, firmando uma
disposição de arrecadar a qualquer custo, pouco importando tenha a parte recorrente
razão ou não.
Por derradeiro, o recurso voluntário requer, por esta via, uma REVISÃO
ADMINISTRATIVA, com reiteração de que a recorrente é estabelecimento de cursos livres de
natação, fisiculturismo e dança; requer também o acolhimento das razões recursais para
exoneração dos encargos decorrentes do período em que esteve beneficiada pelo SIMPLES, com
aceitação de pagamentos e compensações.
APENSAÇÃO
Conforme fls. 104, o presente foi apensado ao Processo 12269.004388/2008-11,
haja vista tratar de CONEXÃO, nos termos em que reza o art. 55 do Código de Processo Civil,
vinculados conforme o art. 6o, §1o, I do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário apresentado obedece aos requisitos legais e é
tempestivo, motivo pelo qual o conheço e a passo a apreciá-lo.
Houve suscitação de preliminar, com ataque ao processo sob o argumento de uma
tentativa de desconsideração do devido processo legal. Mister registrar que o Auto de Infração
DEBCAD no 37.122.557-4 obedece a todos os requisitos previstos para a peça inicial do
procedimento administrativo fiscal, o auto de infração, nos termos em que encerra o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, e mais, examinando os autos não foi verificado qualquer desvio aos
procedimentos estabelecidos para o processamento, não merecendo, portanto, acolhida.
Quanto à alegação de que apresentou a documentação exigida, a mesma não
merece ser acolhida, já que foram juntadas aos autos cópias de recibos de entrega de arquivos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004391/2008-35

digitais, relatórios de mensagem da validação e de resumo da validação de arquivo e relatório
analítico de mensagem de validação, conforme fls. 45/59, não sendo apresentada a mídia digital.
Portando, tal como também verificada na decisão administrativa de primeiro grau, NÃO
HOUVE CORREÇÃO DA FALTA, objeto da autuação, não cabendo a aplicação do art. 291,
§1o, redação do Decreto no 6.032, de 2007.
A recorrente informa que aplicou os benefícios do SIMPLES durante o tempo em
que obteve decisão judicial favorável, porém, como o posicionamento judicial se modificou em
07/03/2008, fls. 43/44, o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 456.708, de 07/08/2003, fls.
34, que excluiu o interessado do regime desde 01/01/2002, teve sua eficácia e validade
confirmada pelo judiciário. O procedimento de fiscalização foi iniciado após o deslinde judicial,
a partir do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 1010100.2008.01499, com termo de
início em 06/10/2008, fls. 64 e ss, considerando válida a exclusão da recorrente do SIMPLES, já
que o próprio judiciário assim também entendeu. Neste contexto, torna-se muito claro que o
contribuinte, excluído do regime tributário desde 01/01/2002, está obrigado ao pagamento
da multas lançada no Auto de Infração DEBCAD no 37.122.557-4, no valor de R$
12.548,77, com os acréscimos legais.
Quanto a alegação de enquadramento da recorrente ao SIMPLES, sob o
fundamento do art.2o e 3o da Lei no 9.317, de 1996, adoto o teor e os dispositivos legais aplicados
na decisão judicial de fls. 43/44, ou seja, o art. 9o, inciso III de mesma lei, c/c art. 1o da Lei no
9.696, de 1998, não cabendo a este Conselho analisar, tampouco modificar decisões do
Poder Judiciário. Portanto, não cabe e jamais caberia, nas circunstâncias que descrevem o
direito da recorrente, QUALQUER REVISÃO ADMINISTRATIVA com vistas à inclusão
da recorrente ao regime tributário diferenciado.
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 110
DF CARF MF
Original